Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-71.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801396-71.2021.8.14.0003

APELANTE: IZADORA RODRIGUES SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE ANUAL DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reconhecido o direito da Recorrente a reajustes nos vencimentos, com fundamento na Lei Municipal nº 865/2011 e na Lei Orgânica do Município.

2. O direito ao reajuste anual de vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica que regule a matéria, conforme art. 37, inciso X da Constituição Federal.

3. A legislação municipal que prevê reajuste genérico sem especificar os critérios e procedimentos necessários não é autoaplicável, exigindo norma regulamentadora específica.

4. O Poder Judiciário não pode conceder reajuste salarial sem que haja previsão legal específica, em observância ao princípio da separação dos poderes e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

5.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IZADORA RODRIGUES SOARES contra o MUNICÍPIO DE ALENQUER, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança (Proc. 0801396-71.2021.8.14.0003), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Por estes fundamentos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

Em suas razões, a Apelante sustenta que é servidora pública municipal efetiva, admitida através de concurso público, exercendo o cargo de Técnica de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Alenquer (SEMSA).

Afirma que deveria receber reajustes anuais em seus vencimentos conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 865/2011 e na Lei Orgânica do Município, no entanto, o Apelado não vem aplicando os índices estabelecidos na legislação municipal.

Alega que, mesmo após requerer a aplicação da legislação, a Apelada manteve-se inerte, razão pela qual buscou as vias judiciais. A Apelada, por sua vez, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer seu direito aos reajustes anuais previstos na legislação municipal e condenar a Apelada ao pagamento das verbas pretéritas e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reconhecido o direito da Recorrente a reajustes nos vencimentos, com fundamento na Lei Municipal nº 865/2011 e na Lei Orgânica do Município.

Acerca do tema, o art. 37, inciso X da Constituição Federal dispõe que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o § 4º do art. 39 somente poderá ser fixada ou alterados por lei específica. Dessa forma, o direito a revisão geral depende da edição de norma infraconstitucional.

Em suas razões, a Apelante aduz que o pedido de revisão possui fundamento nos artigos 3º e 6º da lei municipal nº 865/2011 e no artigo 111 da lei orgânica do município, que dispõem:

Art. 3º – Ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, respeitando o critério de maior perda ou defasagem em seu vencimento, perceberão reajuste na seguinte ordem:

I – Nível Superior, em até 5% (cinco por cento);

II – Nível Médio, em até 25% (vinte e cinco por cento);

III – Nível Fundamental, em até 20% (vinte por cento).

(...)

Art. 6º – O Poder Executivo procederá a atualização dos valores previstos no artigo 3º desta Lei, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC da Fundação IBGE ou outro índice que vier a substituílo, após o espaço de 12 (doze) meses, respeitando os limites orçamentários e aquele fixado na Lei Complementar n.º 101/2000, exceto em ano eleitoral.”

Lei Orgânica do Município.

Art. 111º - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na data de 01 de maio de cada ano, nos termos da lei.

Verifica-se que a lei municipal reconhece, de forma genérica, o direito do servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde ao reajuste, isto é, não faz nenhuma menção específica acerca das particularidades necessárias para o recebimento da vantagem.

Não bastasse isso, da leitura do art. 3º da citada lei não é possível concluir que se trate de reajuste salarial anual.

Dessa forma, seria necessário norma regulamentadora específica para que possa ser dada efetividade aos dispositivos contidos na legislação do Município Apelado.

Nesses termos, na ausência de lei específica sobre as situações que se amoldam a aplicação do reajuste salarial para os servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, não há como acolher o pedido lançado na inicial.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS -
REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS - PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - OMISSÃO LEGISLATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO
- AUSÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO - TEMA 19 STF. -
Não é cabível a concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento remuneratório (reajuste), em razão de omissão legislativa quanto à revisão geral anual de vencimentos, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, cuja iniciativa legislativa compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo
- No RE 565.089 (Repercussão Geral - Tema 19 - Relator (a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julg. 25/09/2019, pub. 28/04/2020), o STF fixou a tese de que "o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão".

(TJ-MG - AC: 10097160017956001 Cachoeira de Minas, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O MUNICÍPIO DE FORMOSO. REAJUSTE GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CF/88. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DE COMANDO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. TEMAS 624 E 864 DO STF. SÚMULA VINCULANTE
37. 1 - Ainda que a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos esteja prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste depende de lei para sua concessão, não sendo tal norma autoaplicável. Aplicação dos Temas 624 e 864 do STF. 2- Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia
(Súmula Vinculante nº 37). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 53147002320188090046 FORMOSO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, Formoso - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R))

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 18591068 - Pág. 4):

(...) Nesse sentido, além de a legislação acima referida não ser cabível, pois não é específica e carece de norma regulamentadora, a própria Lei municipal infere que o reajuste deve ser processado por autorização legislativa, precedido de portaria ou ato administrativo justificado do Secretário Municipal, respeitados os limites orçamentários.

Portanto, verifica-se que o reajuste geral anual pleiteado depende de nova previsão legal específica e dotação orçamentária, as quais são inexistentes (...)

Desta forma, ante a ausência de regulamentação no âmbito do Município de Alenquer, deve ser mantida a improcedência do pedido de reajuste remuneratório formulado pela Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 22/07/2024